Tribunal: CVM
Processo: SP-2001-00140
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-03-21
Data de publicação: 2002-03-21

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº SP2001/0140 / Indiciados : / DOUGLAS EVANGELISTA ALEXANDRE

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0140
Indiciados :
DOUGLAS EVANGELISTA ALEXANDRE
E.M.S
MONTEIRO
PROMOÇÕES
S/C
LTDA.
(atual
PROMASA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA.)
EUGÊNIO MONTEIRO DE SOUZA
Ementa :
Operações fraudulentas no mercado de valores mobiliários, praticadas por
pessoas não credenciadas à atividade de intermediação, sendo que os
investidores eram induzidos a acreditar que os papéis que lhes eram oferecidos
valiam mais do que em realidade. Prejuízo para os investidores. Infração à
Instrução CVM 08/79, item II, alínea "c".
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:
1) aplicar aos indiciados, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76,
as seguintes penalidades:
- à EMS Promoções S/C Ltda., atual PROMASA Prestadora de
Serviços de Funilaria e Pintura Ltda., por infração ao disposto
na alínea "c" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79 e por infração ao disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76,
por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15
da mesma Lei, pena de multa de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais);
- ao Sr. Eugênio Monteiro de Souza, por infração ao disposto
na alínea "c" do item II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no
08/79 e por infração ao disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76,
por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15
da mesma Lei, pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ,
e
- ao Sr. Douglas Evangelista Alexandre, por infração ao
disposto na alínea "c" do item II, e vedado pelo item I da
Instrução CVM no 08/79 e por infração ao disposto no artigo 16
da Lei no 6.385/76, por não integrarem o sistema de distribuição
previsto no art. 15 da mesma Lei, pena de multa de R$
30.000,00 (trinta mil reais).
2 ) Encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Federal para as
providências cabíveis em seu âmbito de atuação.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual,
de acordo com orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Nenhum dos indiciados ou seus representantes legais compareceram para fazer sustentação oral de defesa.
1/6

Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores, Wladimir Castelo Branco Castro, Relator,
Luiz Antonio de Sampaio Campos, Marcelo F. Fernandez, Norma Jonssen Parente, e o Presidente, José Luiz Osorio
de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 2001/0140
- TERMO DE ACUSAÇÃO -
ASSUNTO : JULGAMENTO
INTERESSADOS:
EMS MONTEIRO PROMOÇÕES S/C LTDA. (atual PROMASA -
Prestadora de Serviços de Funilaria e Pintura Ltda.)
EUGÊNIO MONTEIRO DE SOUZA
DOUGLAS EVANGELISTA ALEXANDRE
RELATOR :
Diretor WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

RELATÓRIO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
Em 12.01.98, a CVM recebeu reclamação de uma investidora, Sra. Telma Mazucato, por conta de irregularidades
cometidas pela empresa EMS Monteiro Promoções Ltda., que a teria contatado, para negociar ações de emissão da
Açominas S/A.
Segundo a Reclamante, o contato teria sido feito por intermédio do Sr. José Maciel informando-lhe que era proprietária
de 1.200 ações da Açominas S/A e que, para receber as ditas ações, teria que pagar o valor de R$ 120,00,
correspondentes a 10% do valor das mesmas, para a EMS Monteiro Promoções S/C Ltda.. Teria sido informada,
ainda, que após 15 dias, os títulos seriam vendidos para outras pessoas e que o fruto da venda, R$ 1.200,00, seriam
a ela repassados.
Após 15 dias, o Sr. José Maciel teria telefonado novamente, informando-lhe que tinha direito a mais 3.600 ações da
Açominas, ocasião em que a Sra. Telma emitiu mais dois cheques no valor de R$ 360,00 para a EMS,
correspondentes aos 10% exigidos para recebimento das ações.
Porém, uma vez realizados os pagamentos, não conseguiu mais contatos com a empresa, nem com o Sr. José
Maciel, que a atendera. Percebendo ter sido lograda, comunicou os fatos à Polícia (fls. 7/8) e a esta Autarquia.
Em inspeção realizada nas dependências da EMS, resultou o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/08/98 (fls.
11/15). Apurou-se que os fundadores da EMS Monteiro Promoções S/C Ltda. eram Eugênio Monteiro de Souza, com
80% das cotas, e Maria Telma de Souza, com 20%, e que o objeto social era a "promoção de venda de títulos,
carnets, agenciamento e intermediação de títulos quaisquer".
Em 28.01.96, foi procedida alteração na razão social, que passou a ser "EMS Monteiro Corretora de Seguros de Vida-
ME", e no objeto social que foi modificado para "administração e corretagem de seguros de vida, saúde, capitalização
e planos previdenciários". Na mesma ocasião retirou-se da sociedade a Sra. Maria Telma de Souza, tendo sido
admitida a sócia Suely Munhoz.
Em 14.07.97, nova mudança, tanto na razão quanto no objeto social, foi procedida, tendo a empresa passado a se
2/6

denominar PROMASA – Prestadora de Serviços de Funilaria e Pintura Ltda., tendo sido o seu objeto social alterado
para "prestação de serviços de assistência de funilaria e pintura automotiva em geral". Nessa data, foi admitido na
sociedade o Sr. Mauro Luiz Salustiano.
O Sr. Eugênio Monteiro de Souza declarou que, no passado, contratara o Sr. José Maciel para vender planos de
saúde, sendo que o mesmo teria vendido ações para a Sra. Telma Mazucato. No entanto, as 1.200 ações em questão
haviam sido transferidas para a sua posição, no Registro de Ações Nominativas da Açominas, sendo que o cedente
das mesmas foi o funcionário da EMS, Douglas Evangelista Alexandre.
Embora o Sr. Eugênio declarasse nunca ter vendido ações, o Relatório de Inspeção apontou que ele já fora até
punido por esta Autarquia, no inquérito administrativo CVM no 13/90, exatamente por ter realizado intermediação
irregular no mercado, tendo sido apenado com multa pecuniária de 500 OTN’s, correspondentes, nesta data a 3.460
UFIR’s. Não tendo sido pago, o débito foi inscrito na Dívida Ativa da CVM, encontrando-se atualmente em fase de
execução.
O Colegiado desta CVM, em reunião de 17.07.98 (fls. 89/93) entendeu que a proposta de abertura de inquérito seria
ainda prematura, eis que faltavam elementos maiores de convicção para tanto. Afinal, havia tão somente um caso
isolado, com implicações na esfera do Direito Penal, mas ainda inconsistente, do ponto de vista do Direito
Administrativo, eis que faltava o requisito habitualidade, para que se configurasse a prática da intermediação irregular.
Outrossim, o Sr. Eugênio teria ressarcido a investidora lesada.
Ficou decidido, porém, na mesma reunião do dia 17.07.98, que, caso ocorressem fatos novos, o feito seria retomado.
E, de fato, em 13.05.99, uma nova reclamação foi encaminhada à Autarquia, por parte do Sr. Wagner Reis Bento (fls.
95), dando conta de que a EMS lhe teria sugerido a compra de 90.000 ações da Aço Minas Gerais S/A, totalizando R$
9.000,00.
Analisando o formulário de "Ordem de Compra de Ações", apresentado pelo Reclamante (fls. 96), foi constatado que o
Sr. Eugênio teria prestado informações contraditórias, quando da inspeção da CVM em sua empresa. Afinal, naquela
oportunidade, ele teria declarado que, em 1987, havia mandado imprimir uma quantidade de formulários de vendas, e
não mais. No entanto, os formulários em questão apresentavam-se diferentes daqueles usados, no caso da
investidora Telma Mazucato. Em conclusão, os formulários não teriam sido impressos apenas uma vez.
Em 17.05.2000, o investidor Carlos Nelson Elias informou à CVM ter adquirido através da empresa E.M.S. Monteiro
Promoções S/C Ltda. 21.148 ações da Deten Química S/A, pelo valor de R$ 20.724,90, tendo descoberto depois, junto
à empresa emissora, que o lote por ele comprado valeria tão somente R$ 45,26.
Igual ao ocorrido com o investidor Carlos Nelson Elias outros foram lesados. Em nome do Sr. Eugênio Monteiro de
Souza foi encontrada uma grande quantidade de transferência de ações para a conta de outros acionistas, no período
de 26.01.99 a 29.05.2000.
Em 23/10/2000, mais uma reclamação foi encaminhada à CVM, desta feita por parte da Sra. Cilene Regina Haln Silva,
a quem a EMS teria informado que o valor de cada uma de suas cotas da Turisclub era de R$ 18.026,86, e que tais
cotas poderiam negociadas por ações da Aço Minas Gerais S/A., ao custo de R$ 1.800,00. A Sra. Cilene teria então
pago essa importância, após o que não mais teria conseguido contatar a EMS e muito menos receber quaisquer
ações.
Ressalte-se também o fato de que, em 25/05/98, atendendo solicitação da CVM (fls. 81), o RGA – Registro Geral de
Agentes Autônomos de Investimento informou que os Srs. Eugênio Monteiro de Souza, Mauro Luiz Salustiano, José
Maciel e a Sra. Suely Munhoz não estavam cadastrados naquele órgão.
Às fls. 173/184, a SMI, à vista dos novos elementos coletados, apresentou a este Colegiado Termo de Acusação,
onde conclui o que se segue:
"Considerando tudo o que foi exposto anteriormente, conclui-se que:
50. A E.M.S. Monteiro Promoções S/C Ltda., atual E.M.S. Monteiro Corretora de
Seguros de Vida Ltda., seus sócios Eugênio Monteiro de Souza e Maria Telma de
Souza e seus ex-sócios Suely Munhoz e Mauro Luiz Salustiano, e também seu
funcionário Douglas Evangelista Alexandre atuaram irregularmente no mercado de
ações.
51. Em alguns casos, os investidores foram induzidos ao erro, pois fizeram-lhes
acreditar que as ações adquiridas valiam um preço muito maior do que a realidade.
3/6

52. Já há antecedentes, nesta CVM, com relação à E.M.S. Monteiro Promoções
S/C Ltda. e ao Sr. Eugênio Monteiro de Souza, que foram envolvidos no Inquérito
Administrativo CVM no 13/90, sendo que o Sr. Eugênio foi punido com a penalidade
de multa, por intermediação irregular no mercado de valores mobiliários; portanto,
há reincidência da infração.
IV – DAS RESPONSABILIDADES
53. Desta forma, atribuímos a responsabilidade a cada investigado, abaixo
relacionado, pela ocorrência da seguinte irregularidade:
Infração ao disposto no art. 16 da Lei 6.385/76, por exercerem irregularmente as
atividades de intermediação de títulos e valores mobiliários, porquanto não integram
o sistema de distribuição previsto no artigo 15 da Lei no 6.385/76.
Responsabilizados :
E.M.S. Monteiro Promoções S/C Ltda., atual E.M.S Monteiro Corretora de Seguros
de Vida Ltda., Eugênio Monteiro de Souza, Maria Telma de Souza, Suely Munhoz,
Mauro Luiz Salustiano e Douglas Evangelista Alexandre
O Termo de Acusação propôs, outrossim, a comunicação ao Ministério Público acerca dos prejuízos causados aos
investidores, devido aos mesmos terem sido induzidos a adquirir ações por um preço muito acima do real.
Em Reunião de 20.06.2001, o Colegiado da CVM, acompanhando o Voto deste Relator, aprovou o Termo de
Acusação apresentado pela SMI, em face da consistência dos indícios apresentados. Considerou, todavia, precária a
acusação quanto ao Sr. Mauro Luiz Salustiano e às Sras. Maria Telma de Souza e Suely Munhoz, pelo que foram
essas pessoas foram excluídas do feito.
Quanto às imputações, porém, foi considerado que a irregularidade da ocorrência não se havia esgotado na
intermediação irregular, eis que apresentava características de operações fraudulentas, cometidas através de ardis, e
em prejuízo de investidores. Aditou-se, portanto, a acusação, com base no inciso I da Instrução CVM no 08/79,
combinado com o inciso II, alínea "c".
Na mesma reunião do Colegiado, foi aprovada a edição de Deliberação alertando os participantes do mercado de
valores mobiliários e o público em geral sobre o fato de que a empresa EMS Monteiro Promoções S/C Ltda., atual
Promasa Prestadora de Serviços de Funilaria e Pintura Ltda. e os Srs. Eugênio Monteiro de Souza e Douglas
Evangelista Alexandre, não estavam autorizados a intermediar negócios envolvendo valores mobiliários (fls. 194).
Às fls. 201 e 202, encontram-se cópias dos Ofícios SFI/INQ/536 e 537/2001, respectivamente enviados à
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e ao Procurador Geral da República, conforme sugestão da SMI.
Encontrando-se em local incerto e não sabido, foram os indiciados notificados pelo Diário Oficial, conforme informação
de fls. 200 e 204. Eles não apresentaram defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 2001/0140
- TERMO DE ACUSAÇÃO -

ASSUNTO :
JULGAMENTO
4/6

INTERESSADOS :
EMS MONTEIRO PROMOÇÕES S/C LTDA. (atual PROMASA -
Prestadora de Serviços de Funilaria e Pintura Ltda.)
EUGÊNIO MONTEIRO DE SOUZA
DOUGLAS EVANGELISTA ALEXANDRE
RELATOR :
Diretor WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

VOTO DO RELATOR
Senhores Membros do Colegiado:
Quando o Sr. Wagner Reis Bento encaminhou sua Reclamação à CVM, detectou-se uma inverdade por parte do
indiciado, Sr. Eugênio Monteiro de Souza. Ele havia declarado anteriormente à CVM que havia imprimido um lote de
folhetos, para vendas de ações, no ano de 1987, um dos quais teria sido utilizado, quando do negócio com a Sra.
Telma Mazucato, que foi a primeira pessoa a trazer a conhecimento desta Autarquia as irregularidades praticadas
pelas pessoas investigadas no inquérito. Ocorreu, porém, que o formulário utilizado, no caso do Sr. Wagner, era
diferente, tendo então ficado claro que os folhetos foram impressos mais de uma vez.
Quando a CVM encaminhou Ofício à Açominas (fls. 100), solicitando a evolução da participação acionária do Sr.
Wagner, Reclamante, e da EMS. e seus sócios, a companhia informou as posições por eles detidas. Analisando-se a
documentação enviada, apurou-se que o Sr. Douglas Evangelista Alexandre, empregado da EMS, começou a operar
com as suas ações em 12.12.97, data em que foram vendidas ações para a Sra. Telma Mazucato. Daquela data em
diante, até 12.04.2000, ele realizou cerca de 220 transferências de ações de sua conta para outros investidores, a
maioria dos quais através de procurações. Ressalte-se o fato, também, da existência de duas operações, realizadas
em 02.06.99 e 02.07.99, sendo que, na primeira, o Sr. Douglas transferiu 229.913 ações para o Sr. Eugênio Monteiro
de Souza, e, na segunda, exatamente o inverso.
Em 17.05.2000, o investidor Carlos Nelson Elias informou à CVM ter adquirido, através da mesma EMS, 21.148 ações
da Deten Química S/A, pelo valor de R$ 20.724,90, tendo descoberto depois, junto à empresa emissora, que o lote por
ele comprado valia somente R$ 45,26.
Em resposta a indagação desta CVM contida no Ofício CVM/SOI/GOI-2/no 361/00 (fls. 140/146), verificou-se que o
único negócio realizado pelo Sr. Carlos Nelson Elias foi exatamente a compra das 21.148 ações da empresa, que
foram transferidas da conta do Sr. Eugênio Monteiro; por outro lado, mais de 150 operações de transferência de ações
do Sr. Eugênio para outros acionistas foi verificado.
Dessa forma, observa-se que outros investidores foram lesados, porém, e não apenas as pessoas que procuraram a
CVM. A grande quantidade de transferência de ações das contas dos Srs. Eugênio e Douglas para outros acionistas,
comprova sobejamente a habitualidade das intermediações para as quais nunca esteve credenciado.
Mais grave ainda que as intermediações é o fato de que os investidores eram lesados, induzidos a erro, pois eram
levados a crer que os papéis valiam muito mais do que na realidade. Não se trata de mera "garimpagem", portanto.
Estamos diante de verdadeiras operações fraudulentas, em prejuízo de investidores desavisados.
Farta é a prova dos fatos narrados no Termo de Acusação apresentado pela SMI. Encontram-se nos autos as
reclamações apresentadas, bem como cópias de notas encontradas na empresa inspecionada, cópia de folhetos para
ordem de compra de ações, e, sobretudo, listas de movimentações de posições acionárias, obtidas junto à Deten
Química S/A e Açominas S/A, pelas quais se pode constatar a habitualidade com que os Srs. Eugênio e Douglas
Alexandre operavam no mercado, "intermediando" negócios com ações.
As declarações prestadas pelo indiciado, Sr. Eugênio, no sentido de que não transacionava com ações, tão somente
tendo feito imprimir um lote de folhetos, caiu por terra, uma vez que foram encontrados folhetos diferentes, certamente
produzidos em ocasiões diversas.
No mais, reitere-se o fato da reincidência do Sr. Eugênio Monteiro de Souza, já apenado em Inquérito Administrativo
por intermediação irregular.
A atuação do Sr. Douglas Alexandre também foi fartamente verificada, especialmente em face das listagens
fornecidas pela Açominas. No entanto, considero a atuação do Sr. Eugênio ainda mais grave, tendo em vista que este
era o dono, e certamente mentor, dos negócios irregulares. O Sr. Douglas trabalhava para ele, como seu empregado
5/6

na EMS.
Quanto à pessoa jurídica, também ela está exaustivamente implicada no feito, pois foi condição essencial para que os
negócios escusos se realizassem. Através da empresa, investidores incautos eram atraídos pelo Sr. Eugênio, e
levados a acreditar na possibilidade de negociar com ações regularmente. Teve a EMS, de tal modo, participação
fundamental nas irregularidades praticadas.
Entendo, por conseguinte, que a conduta dos indiciados provou-se à saciedade, pelo que proponho, com fundamento
no Art. 11 da Lei no 6.385/76, as seguintes penalidades:

- À EMS Promoções, atual PROMASA Prestadora de Serviços de Funilaria e Pintura
Ltda., por infração ao disposto nas alínea "c" do item II, e vedado pelo item I da Instrução
CVM no 08/79 e por infração ao disposto no artigo 16 da Lei no 6.385/76, por não
integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da mesma Lei, pena de multa de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
- Ao Sr. Eugênio Monteiro de Souza, por infração ao disposto nas alínea "c" do item II, e
vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao disposto no artigo 16 da
Lei no 6.385/76, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da mesma
Lei, pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) , e
- Ao Sr. Douglas Evangelista Alexandre, por infração ao disposto nas alínea "c" do item
II, e vedado pelo item I da Instrução CVM no 08/79 e por infração ao disposto no artigo 16
da Lei no 6.385/76, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15 da
mesma Lei, pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) .
Finalmente, proponho que seja enviada cópia dos autos ao Ministério Público Federal.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 21 de março de 2002
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR RELATOR

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No SP2001/0140
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Marcelo F. Trindade:
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator.

6/6